Tribunal: TJDFT
Processo: 0714393-36.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Concluído o processo de revisão e mantida a Súmula n. 231 do STJ, deve prevalecer a jurisprudência consolidada no sentido de que a incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do limite mínimo estipulado no preceito normativo secundário. (Tema 158 de Repercussão Geral do STF).
2. A tese defensiva, no tocante à participação de menor importância, sucumbe ante o depoimento da vítima, que confirma a conduta ativa da Apelante no crime e, a relevância de sua atuação ao promover e organizar a cooperação no crime, bem como, dirigir a atividade do outro agente.
3. Recurso conhecido e desprovido.